Tribunal: TJSP
Processo: 1048566-08.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – BASE DE CÁLCULO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – Questão que não demanda dilação probatória.
VALOR VENAL DE REFERÊNCIA – O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU e do ITBI é o valor venal,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – BASE DE CÁLCULO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – Questão que não demanda dilação probatória.
VALOR VENAL DE REFERÊNCIA – O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU e do ITBI é o valor venal, ou seja, "aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis". A transmissão do imóvel, para fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se realiza com a transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis. O valor de mercado concreto se altera no tempo em termos monetários. No lançamento se apura a base de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do fato gerador, como ocorre com o ITBI, ou seja, o valor monetário a considerar é o da data da transmissão. Tal valor não necessariamente se iguala ao do IPTU em termos monetários, pois no caso do IPTU se aplica o valor monetário da data fixada em lei, normalmente o dia 01o de janeiro de cada ano. O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação, assim, caso o Fisco não concorde com o valor declarado pelo contribuinte, deve apurar o valor monetário por si nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional. Se o contribuinte não concordar com o valor monetário arbitrado pelo Fisco, ele poderá impugná-lo administrativa ou judicialmente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e da C. 15a Câmara de Direito Público. Artigos 7o-A e 7o-B, ambos da Lei Municipal no 11.154/1991 – Procedimento de arbitramento da base de cálculo - Legislação declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial - Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, julgada em 25/03/2015.
Sentença mantida – Apelação desprovida – Reexame Necessário realizado, mantido o dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1048566-08.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CASTANHEIRO PATRIMONIAL LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO REALIZADO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048566-08.2017.8.26.0053 -Voto no 15094
2
VOTO No.: 15094
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO No.: 1048566-08.2017.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: CASTANHEIRO PATRIMONIAL LTDA.
JUÍZ DE 1° GRAU: OTAVIO TIOITI TOKUDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI
BASE DE
CÁLCULO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que
concedeu a ordem. Apelo do Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INOCORRÊNCIA
Questão que não demanda dilação probatória.
VALOR VENAL DE REFERÊNCIA O Código Tributário
Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU e
do ITBI é o valor venal, ou seja, “aquele que o imóvel
alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições
usuais do mercado de imóveis”. A transmissão do imóvel, para
fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se
realiza com a transferência da propriedade no cartório de
registro de imóveis. O valor de mercado concreto se altera no
tempo em termos monetários. No lançamento se apura a base
de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do
fato gerador, como ocorre com o ITBI, ou seja, o valor
monetário a considerar é o da data da transmissão. Tal valor
não necessariamente se iguala ao do IPTU em termos
monetários, pois no caso do IPTU se aplica o valor monetário
da data fixada em lei, normalmente o dia 01o de janeiro de
cada ano. O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação,
assim, caso o Fisco não concorde com o valor declarado pelo
contribuinte, deve apurar o valor monetário por si nos termos
do art. 148 do Código Tributário Nacional. Se o contribuinte
não concordar com o valor monetário arbitrado pelo Fisco, ele
poderá
impugná-lo
administrativa
ou
judicialmente.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça e da C. 15a Câmara de Direito Público. Artigos 7o-A
e 7o-B, ambos da Lei Municipal no 11.154/1991 Procedimento
de arbitramento da base de cálculo - Legislação declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial - Arguição de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, julgada
em 25/03/2015.
Sentença mantida
Apelação desprovida
Reexame
Necessário realizado, mantido o dispositivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a
respeitável sentença de fls. 189/190, cujo relatório se adota e que concedeu a ordem no mandado
de segurança impetrado por CASTANHEIRO PATRIMONIAL LTDA. contra ato praticado pelo
DIRETOR DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048566-08.2017.8.26.0053 -Voto no 15094
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para determinar que o ITBI tenha como
base de cálculo o valor venal do imóvel para fins de IPTU ou o valor da transação, o que for
maior.
Nas razões de apelação (fls. 192/202), o Município alega inadequação da via eleita,
porquanto a análise da matéria deduzida na petição inicial demanda produção de provas em escala
incompatível com a via mandamental. Sustenta que o impetrante poderia, discordando do valor
estimado, requerer avaliação especial, nos termos do artigo 7° da Lei Municipal n° 11.154 de
1991, antes de ingressar em Juízo. Afirma que o princípio da legalidade exige que a lei estabeleça
o critério quantitativo da hipótese de incidência tributária, o que foi plenamente atendido pelo
artigo 7° da Lei Municipal n° 11.154 de 1991. Requer a reforma da sentença para o fim de denegar
a segurança, condenando o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais.
Vieram as contrarrazões (fls. 205/209).
Considera-se interposto o reexame necessário (art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A alegação de inadequação da via eleita deve ser afastada, pois o impetrante não
pretende que seja arbitrado o valor venal de seu imóvel ou que este seja individualizado, mas sim
o reconhecimento do direito de recolher o ITBI com base no efetivo valor da operação, não
havendo, para tanto, necessidade de dilação probatória.
DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA.
O Código Tributário Nacional dispõe de modo semelhante no que tange à base de cálculo
do IPTU e do ITBI.
Com relação ao IPTU consta:
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Quanto ao ITBI se vê:
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.
O conceito de valor venal não é definido pelo Código Tributário Nacional, mas Aliomar
Baleeiro deu uma definição para valor venal que se tornou clássica, dizendo:
“valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a vista,
segundo as condições usuais do mercado de imóveis”. (BALEEIRO, Aliomar.
“Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição revista e atualizada por Flávio Bauer
Novelli. Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 157)
O valor de mercado é um valor que se altera no tempo, assim a questão que se precisa
responder para se definir o correto valor venal seria o valor venal de qual momento se deve usar.
O Código Tributário Nacional responde essa questão quando trata do lançamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048566-08.2017.8.26.0053 -Voto no 15094
4
ocasião em que o Fisco determina a matéria tributável, ou seja, a base de cálculo, como se vê no
art. 142.
Logo em seguida estabelece o Código:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. [...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido. (grifo nosso)
Nesse sentido decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Insurgência contra a base
de cálculo do tributo. 1) Pretendido recolhimento do tributo com base no valor
venal do imóvel utilizado para fins de IPTU - Impossibilidade - As bases de
cálculo do IPTU e ITBI não se confundem - Inexistência de vinculação entre
uma e outra - Precedentes do STJ - Inteligência do art. 38 do CTN - Atualização
do valor de mercado do imóvel - Possibilidade - Existência de dispositivo legal
que autoriza referida atualização - Ausência de decisão definitiva na esfera
administrativa acerca da impugnação por parte do contribuinte - A ocorrência do
fato gerador do ITBI se dá com o registro da escritura de compra e venda
Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recursos oficial e voluntário da
Municipalidade providos. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apel.
4002063-21.2013.8.26.0568, Rel. Eutálio Porto, J. 04/09/2014) (grifo nosso)
Assim também se firmou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ITBI. IPTU. BASES DE CÁLCULO. VALOR VENAL.
IDENTIDADE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. O valor venal do imóvel
apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com aquele
adotado para lançamento do IPTU. Precedentes: AgRg no REsp
1.226.872/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 23.4.2012; AgRg no AREsp
36.740/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 22.11.2011; AgRg no Ag
1.120.905/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11.9.2009. 2. [...] 3.
Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp no 1199964/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, J. 03/09/2013) (grifo nosso)
A jurisprudência pátria tem entendimento no sentido de que a transmissão do imóvel,
para fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se realiza com a transferência da
propriedade no cartório de registro de imóveis, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
FATO
GERADOR.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de
ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no
caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da
legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir
do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato
de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da
ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 805859 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048566-08.2017.8.26.0053 -Voto no 15094
5
Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG
06-03-2015 PUBLIC 09-03-2015) (grifo nosso)
O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação pela Fazenda:
ITBI.
[...]
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 150, § 4o, C/C 173, I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO. [...] 2. O
prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso
tenha havido dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, só tem
início no primeiro dia do ano seguinte ao qual poderia o tributo ter sido lançado.
Inteligência do art. 150, § 4o, c/c o art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 3.
Em sede de recurso especial, é inviável o reexame dos fatos que levaram o
Tribunal a quo reconhecer a ocorrência de comportamento doloso do sujeito
passivo. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 950.004/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ
18/09/2007, p. 293) (grifo nosso)
Portanto, o valor monetário da transmissão é normalmente declarado primeiro pelo
contribuinte. Se, por acaso, o valor declarado pelo contribuinte não merecer fé, o Fisco igualmente
pode arbitrá-lo, por meio de regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.
Da mesma forma, o contribuinte pode apresentar impugnação ao valor apresentado pelo Fisco e
provar que o valor monetário do imóvel é inferior àquele que o Fisco lançou. Tal impugnação
pode ser administrativa ou judicial.
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Isso demonstra que valor venal real é uma grandeza que não se confunde,
necessariamente, com [...] declaração do contribuinte, no que se refere ao ITBI.
Nas duas hipóteses cabe à parte prejudicada (contribuinte ou Fisco)
questionar a avaliação realizada e demonstrar que o valor de mercado (=
valor venal) é diferente. (STJ, Segunda Turma, REsp no 1199964/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, J. 03/09/2013)
O artigo 7o, da Lei Municipal no 11.154/1991 dispõe:
Art. 7o. Para fins de lançamento do Imposto, a base de cálculo é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou
direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado.
§ 1o. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido.
§ 2o. Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente
será deduzido da base de cálculo.
Já os artigos 7o-A e 7o-B, do mesmo texto legal, dispõem:
Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os valores venais
atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de
São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a forma
de publicação dos valores venais a que se refere o "caput" deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048566-08.2017.8.26.0053 -Voto no 15094
6
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela
Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de regulamentação própria, o
contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os
dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a
formulação do pedido por meio eletrônico.
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais os artigos 7o-A
e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/1991:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei no 11.154,
de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29
de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do
Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a despeito de
não manifestar de forma expressa, implicitamente também questionou as
disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal - Valor
venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que não se confunde
necessariamente com aquele utilizado para lançamento do IPTU - Precedentes
do STJ - Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como regra, a
apuração do imposto deve ser feita com base no valor do negócio jurídico
realizado, tendo em consideração as declarações prestadas pelo próprio
contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor de mercado do
imóvel" - "Valor venal de referência", todavia, que deve servir ao Município
apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado de
venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI -
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde
logo, a adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto municipal em
causa que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio
contribuinte antecipar o recolhimento - Arbitramento administrativo que é
providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão na
hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência que, de toda sorte,
depende sempre da prévia instauração do pertinente procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena
de restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta ao princípio
da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento antecipado do
tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91,
por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição
Federal - Registro imobiliário que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito
meramente regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado como
fato gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja
vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da exigibilidade do
imposto de forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do
Município
de
São
Paulo.
(TJ/SP,
Órgão
Especial,
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, J. 25/03/2015) (grifo nosso)
Qualquer ato baseado na lei inconstitucional não é válido, inclusive decretos do
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048566-08.2017.8.26.0053 -Voto no 15094
7
Este relator, em outros julgados proferidos nesta C. 15a Câmara de Direito Público, já
entendeu de maneira diversa, contudo, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão
Especial passa-se a adotar este entendimento.
Nestes autos, o Município alega que o procedimento adotado para arbitramento da base
de cálculo do ITBI é legal, pois encontra amparo na legislação local, e que a base de cálculo do
ITBI não é o valor da operação nem o valor arbitrado para o IPTU, representando valor diverso.
Com efeito, no caso do IPTU as leis normalmente fixam sua ocorrência no dia 1o de
janeiro de cada ano, já o fato gerador do ITBI ocorre na data da transmissão, por isso ele só poderá
coincidir com o valor venal do IPTU se ocorrer nas proximidades do dia fixado pela lei para a
ocorrência do fato gerador desse tributo, do contrário os valores serão naturalmente diversos.
Contudo, considerando a declaração de inconstitucionalidade da legislação paulistana,
pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao procedimento para
arbitramento da base de cálculo, forçoso o acolhimento de seus termos, na medida em que o
acatamento de suas decisões é medida que se impõe.
Mantém-se, portanto, a respeitável sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso de
apelação. Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR